Tribunal: TJSP
Processo: 1012755-41.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. PEB II. Pretensão de recálculo do quinquênio e da sexta parte para incidência sobre o Adicional de Local de Exercício (ALE) desde o advento da LC n.o 1.097/2009. Possibilidade. Alteração legislativa que modificou a natureza precária e específica da verba, que passou a ser computada para o cálculo de décimo terceiro, férias, terço de férias e proventos de aposentadoria. Necessidade de

Ementa:
Apelação. PEB II. Pretensão de recálculo do quinquênio e da sexta parte para incidência sobre o Adicional de Local de Exercício (ALE) desde o advento da LC n.o 1.097/2009. Possibilidade. Alteração legislativa que modificou a natureza precária e específica da verba, que passou a ser computada para o cálculo de décimo terceiro, férias, terço de férias e proventos de aposentadoria. Necessidade de inclusão na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Precedentes. Juros e correção monetária. Observância do entendimento do STF no julgamento do Tema n.o 810 (RE 870.947) e do STJ no julgamento do Tema n.o 905 (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271056
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012755-41.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ELIZENDA
GALVÃO SANTELLO JORGE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012755-41.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Voto n.o 6984
Apelação Cível no: 1012755-41.2019.8.26.0562
Apelante: Elizenda Galvão Santello Jorge
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Apelação. PEB II. Pretensão de recálculo do quinquênio e da sexta
parte para incidência sobre o Adicional de Local de Exercício
(ALE) desde o advento da LC n.o 1.097/2009. Possibilidade.
Alteração legislativa que modificou a natureza precária e
específica da verba, que passou a ser computada para o cálculo de
décimo terceiro, férias, terço de férias e proventos de
aposentadoria. Necessidade de inclusão na base de cálculo dos
adicionais por tempo de serviço. Precedentes. Juros e correção
monetária. Observância do entendimento do STF no julgamento
do Tema n.o 810 (RE 870.947) e do STJ no julgamento do Tema
n.o 905 (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Sentença
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença que julgou
improcedente o pedido.
Apela a autora argumentando pela natureza geral de aumento
salarial do Adicional Local de Exercício após o advento da LC n.o 1.097/2009, a autorizar a
incidência dos adicionais por tempo de serviço sobre tal verba.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem as razões da sentença, o apelo merece acolhimento.
Trata-se de demanda ajuizada por servidora pública estadual,
ocupante do cargo de Professora Educação Básica II, que deduz em juízo a pretensão de
condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento dos adicionais por
tempo de serviço (quinquênio e sexta parte) sobre o Adicional de Local de Exercício desde
o advento da LC n.o 1.097/2009.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012755-41.2019.8.26.0562 -Voto no
3
O Adicional de Local de Exercício (ALE) foi instituído pela LCE
669/91 posteriormente alterada pela LCE 688/92 - em favor dos aos integrantes do Quadro
do Magistério que estejam exercendo suas atividades em unidade escolar localizada em
zona rural ou em zona periférica dos grandes centros urbanos, que apresente condições
ambientais precárias.
Caracterizava-se, pois, como verba pro labore faciendo,
relacionada ao exercício do servidor sob determinadas condições, vedada sua incorporação
por expressa previsão da referida legislação.
Art. 3o - O adicional de local de exercício será computado
no cálculo do décimo terceiro salário e férias, não se
incorporando aos vencimentos ou salários para nenhum
efeito.
Parágrafo único - Sobre a gratificação de que trata este
artigo, não incidirá vantagem de qualquer natureza.
Ocorre que as alterações introduzidas pela LC n.o 1.097/09
alteraram a natureza precária e específica da verba, vez que se passou a considerar o
referido adicional no cálculo do décimo terceiro, férias, um terço de férias e proventos de
aposentadoria:
Art. 8o (...)
“Artigo 3o - O adicional de local de exercício será
computado no cálculo do décimo terceiro salário, nos
termos do § 2o do artigo 1o da Lei Complementar no 644, de
26 de dezembro de 1989, das férias, de 1/3 (um terço) de
férias e dos proventos de aposentadoria.
§ 1o - Para fins de proventos, o adicional de local de
exercício será calculado proporcionalmente, à razão do
tempo de contribuição previdenciária sobre a referida
vantagem e do tempo de contribuição para fins de
aposentadoria.
§ 2o - Sobre o valor do adicional de local de exercício a que
se refere esta lei complementar incidirão os descontos
previdenciários e de assistência médica devidos.”
Com as referidas alterações, o ALE passou a integrar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012755-41.2019.8.26.0562 -Voto no
4
vencimentos do servidor, de forma que deve integrar a base de cálculo dos adicionais por
tempo de serviço.
Neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:
Servidora Pública Estadual Professora da Educação Básica
II (PEB II) Pedido de recálculo dos adicionais temporais,
quinquênios e sexta parte, de modo que incidam também
sobre o Adicional de Local de Exercício (ALE) e
Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI)

Reajustes remuneratórios disfarçados de gratificações sobre
os quais incidem os adicionais temporais Recurso provido.
(Apelação
Cível
1009756-18.2019.8.26.0562;
Relator Aliende Ribeiro; 1a Câmara de Direito Público;
Julgamento: 12/02/2020)
Funcionalismo Recálculo de quinquênios Incidência
sobre o Adicional de Local de Trabalho (ALE) Verba que,
com a edição da Lei Complementar no 1.097/2009, deixou
de ser transitória, passando a revestir-se da natureza de
vantagem pessoal - Inclusão devida na base de cálculo
dos quinquênios - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
Sentença de improcedência reformada - Juros e correção
monetária Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema
810 do E. STF - Recurso do autor provido.
(Apelação Cível 1001166-87.2018.8.26.0691; Relator Souza
Meirelles; 12a Câmara de Direito Público; Julgamento:
05/12/2019)
Leia-se ainda a sintetização da alteração legislativa nas palavras do
Des. Bandeira de Lins, no julgamento dos Embargos Infringentes n.o
0002648-11.2014.8.26.0309 em 19/10/2016:
“Verba que se inclui no cômputo de proventos, e assim se
protrai para depois da aposentadoria do servidor, não
possui caráter pro labore faciendo: trata-se, na nova
conformação legislativa, de vantagem pessoal, que o
servidor carrega consigo mesmo depois de se distanciar do
local
de
trabalho
cujo
exercício
lhe
rendeu,
originariamente, o adicional. Ainda que o aludido cômputo
seja proporcional ao tempo de contribuição sobre a
referida vantagem, nessa proporção o pagamento já perdeu
a eventualidade que originariamente o definia, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012755-41.2019.8.26.0562 -Voto no
5
passado a constituir referencial perene da estimativa dos
proventos da servidora; e por esse motivo deve ser mantido
na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço.”
De rigor, pois, a reforma da r. sentença para julgar procedentes os
pedidos e determinar o recálculo do quinquênio e da sexta parte para que passem a incidir
sobre o Adicional de Local de Exercício (ALE), com pagamento das diferenças pretéritas,
observada a prescrição quinquenal.
Quanto aos juros e à correção monetária, deverão seguir o que
entendimento proferido pelo STJ no julgamento do Tema n.o 905 (REsp n.os 1.492.221,
1.495.144 e 1.495.146) e pelo STF no julgamento do Tema n.o 810 (RE 870.947),
observado quanto a este último que não houve qualquer modulação de efeitos por
oportunidade julgamento dos embargos de declaração.
Pela reforma da sentença, impõe-se a inversão da sucumbência,
devendo a ré arcar com as custas e despesas processuais, e com os honorários advocatícios
que fixo em 15% sobre o valor da condenação, já considerado neste percentual a majoração
pela atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Ante o exposto, é dado provimento ao recurso.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR